Tribunal: TJDFT
Processo: 0709233-02.2019.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL, PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL. TERMO INICIAL. MULTA COMINATÓRIA.
1. O auxílio-acidente é devido quando constatado o nexo de causalidade entre as lesões sofridas pelo segurado e a sua atividade laboral, bem como a incapacidade parcial, permanente e multiprofissional, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.
2. O termo inicial do pagamento do auxílio-acidente é o dia seguinte à data de cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.
3. A cominação de multa diária ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS por descumprimento de obrigação de fazer é possível.
4. O prazo mencionado no art. 41-A, § 5o, da Lei n. 8.213/1991 se refere às demandas administrativas.
5. Apelação desprovida.